Tribunal: CARF
Processo: 13896.909757/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.909757/2016-41
ACÓRDÃO
1003-004.471 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2012
CIÊNCIA POR MEIO ELETRÔNICO. PRAZO DA CIÊNCIA. CONSULTA ANTES DE
15 DIAS. RECURSO INTEMPESTIVO.
O prazo regular para o Sujeito Passivo considerar-se intimado é de 15
(quinze) dias da data da entrega do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade registrada no domicílio tributário, por meio da Caixa Postal
Eletrônica (DTE), ou, 15 (quinze dias) partir da data do acesso ao seu
conteúdo, se ocorrido antes do prazo regular. (alínea “b”, inciso III, §2o, do
art. 23, do Decreto no 70.235/72, com alteração introduzida pela Lei no
12.844/2013). Recurso manifestamente intempestivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.471 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.909757/2016-41
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso voluntário (fls. 2518/2552) em face do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade no 14-75.700, de 10 de janeiro de 2018, da 13a Turma da
DRJ/POR (fls. 2498/2511), por meio do qual aquele Colegiado reconheceu em parte o direito
creditório pleiteado.
Assim restou assentada a Decisão ora combatida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2012
NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
em caráter privativo, elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo
administrativo-fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou
compensação de impostos e contribuições e de reconhecimento de benefícios
fiscais.
Não se acata a invocação de nulidade se o ato de não homologação das
compensações foi praticado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - RFB.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2012
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário.
Não se submetem à homologação tácita quaisquer indébitos tributários, a serem
regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou
declaração de compensação.
O lançamento é instrumento hábil a constituição de ofício de crédito tributário,
mas prescindível para validação de indébito tributário utilizado em declarações de
compensação.
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.471 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.909757/2016-41
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2012
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir o valor da CSLL retida na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem refletir o caso em análise, adoto o relatório da DRJ:
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 119550546 de 03/02/2017, emitido
sob a jurisdição da DRF Barueri/SP, para homologar em parte as compensações
formalizadas na DCOMP no 16391.69351.2708 15.1.7.03-8169, e não homologar
as
formalizadas
nas
DCOMP
no
29521.52061.191
015.1.3.03-0254
e
20313.97703.180915.1.3.03-0621, vinculadas ao crédito de saldo negativo de
CSLL do período de 01/01/2012 a 30/11/2012, sob a fundamentação a seguir
reproduzida:

No Demonstrativo de Análise de Crédito – fls. 2168/2221, constam as retenções
confirmadas (R$ 8.120.920,20) e não confirmadas (R$ 4.651.328,92), devidamente
justificadas, por CNPJ da Fonte Pagadora e Código de Receita, e diante da
apuração de base de cálculo negativa da CSLL, teria sido confirmado o saldo
negativo de CSLL do período no valor de R$ 8.120.920,20.
Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 17/02/2017, a contribuinte solicitou a juntada da manifestação
de inconformidade, em 21/03/2017, na qual invoca a tempestividade da defesa e
colaciona, em síntese, as seguintes razões de fato e de direito contra o ato
administrativo:
i. primeiramente, o despacho decisório é nulo, tendo em vista que a d.
Autoridade Fiscal que o proferiu é incompetente para refiscalizar a
apuração do saldo negativo de CSL da Manifestante;
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.471 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.909757/2016-41
4
ii. no mérito, não merece prosperar o r. despacho decisório, porque a
Manifestante, de fato, possui crédito suficiente para acobertar as
compensações pleiteadas;
iii. por trabalhar com diversas fontes pagadoras e realizar inúmeros
atendimentos (havendo, por conseqüência, um grande volume de
retenções), é possível que as divergências apontadas para justificar as
glosas realizadas tenham decorrido de equívocos cometidos pelas fontes
pagadoras quando do envio das informações relativas às retenções ao Fisco;
e iv. de forma a evidenciar o direito creditório alegado, faz-se imprescindível
a realização de prova pericial no presente caso, para que se aponte, com
precisão, as retenções sofridas pela Manifestante.
Sobreveio a Decisão da DRJ , de onde se extraem as razões de decidir:
i)
Da Nulidade por Incompetência da Autoridade Recorrida: O ato de não
homologação foi emitido por Auditor Fiscal da RFB, não havendo o que se
questionar de sua validade “porque inserido dentro das atribuições legais do
cargo”. Cita MP no 1.915/1999, MP no 46/2002, Lei no 10.593/2002 e Lei no
11.457/2007.
ii)
Indeferimento da Prova Pericial e da Juntada Posterior de Provas: “a
matéria diz respeito à prova retenções a ser feita mediante documentação,
cuja guarda e conservação compete à própria interessada”. Que o prazo
para sua apresentação e o mesmo da impugnação (junto com esta). Que
“apesar do protesto pela juntada posterior de provas, nenhum documento
relativo às retenções foi juntado ao processo, nem os registros contábeis,
nem as notas fiscais, nem os controles de faturamento a comprovar o
recebimento líquido dos valores e nem o relatório da assessoria contábil
supostamente contratada”.
iii)
Indeferimento de Modalidade de Intimação não Prevista em Lei: A lei não
estabelece que as intimações no âmbito do processo administrativo devam
ser encaminhadas ao patrono da recorrente. Cita o art. 23 do Decreto no
70.235/72.
iv)
Prescindibilidade do Lançamento para Desconstituição do Crédito Apurado
na DIPJ: “o lançamento de ofício, apesar de ser uma do necessário à
constituição de ofício do crédito tributário, configura-se prescindível para
determinação da certeza e liquidez do indébito tributário utilizado pelo
contribuinte em processos de restituição e/ou compensação”. No momento
em que formalizado o pedido de restituição – Pedido Eletrônico de
Restituição – PER, ou a declaração de compensação – Declaração de
Compensação – DCOMP, vinculados a crédito de saldo negativo de IRPJ/CSLL,
deve o interessado ter instrumentos hábeis a comprovar a regularidade do
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.471 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.909757/2016-41
5
direito invocado/utilizado, e é somente a partir daí que se instaura para o
Fisco o dever/poder de exigir a comprovação da regularidade do crédito
invocado. “No caso específico dos créditos relativos aos saldos negativos do
IRPJ e da CSLL, a própria legislação estabelece não se configurar suficiente a
comprovação das antecipações, efetuadas a título de retenções, no curso do
ano-calendário, impondo-se, ainda, a comprovação do regular oferecimento
à tributação das receitas/rendimentos a elas correspondentes, conforme as
expressas disposições do art. 2o, §4o c/c art. 28, caput, da Lei no 9.430, de
1996...”. Cita SÚMULA CARF no 80. “No caso concreto a perspectiva da
Manifestante é ainda mais equivocada porque o que se discute é
simplesmente a comprovação das antecipações efetuadas a título de
retenções pelas fontes pagadoras dos rendimentos”. “Veja-se que a
autoridade recorrida validou a base de cálculo negativa apurada pela
contribuinte na DIPJ, tendo localizado, nos bancos de dados da RFB,
antecipações a título retenções informadas pelas fontes pagadoras, no valor
de R$ 8.120.920,20, e não de R$ 12.772.249,12, como informado pela
contribuinte na DCOMP.”
v)
Do Direito Creditório Reconhecido Parcialmente: “Em consulta às DIRF das
fontes pagadoras tem-se as retenções, relativas ao período de 01/01 a
30/11/2012 – fls. 2232/2495, passíveis de serem utilizadas na dedução da
CSLL devida, conforme abaixo:

“Na verificação do oferecimento à tributação dos rendimentos, ao se
confrontar as informações constantes das DIRF com os rendimentos
informados na DIPJ do período, tem-se na Ficha 06A – Linha 05 da DIPJ –
Receita de Prestação de Serviços, no valor de R$ 1.645.733.305,35,
compatível com os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
de R$ 1.086.510.373,86, sendo possível validar retenções no total de R$
10.755.191,78.
Por conseguinte, como a autoridade recorrida não teria questionado a
apuração de base de cálculo negativa da CSLL e já teria validado as
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.471 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.909757/2016-41
6
retenções de R$ 8.120.920,20, cumpriria a este órgão julgador atestar o
crédito remanescente de saldo negativo de CSLL do período de 01/01 a
30/11/2012, no valor de R$ 2.634.271,58.”
Irresignada, a Recorrente interpôs a sua peça recursal, aduzindo que:
i)
A quantidade de crédito já reconhecida pela DRJ é suficiente para
compensar a totalidade dos débitos da PER/DCOMP transmitida, e não
existiriam mais cobranças nos presentes autos. Que, por essa razão, a
Manifestação de Inconformidade “deveria ter sido considerada totalmente
procedente, em primeiro, homologando-se totalmente as DECOMP
discutidas”.
ii)
Não “faltaria interesse recursal à Recorrente, pois fato é que a DRJ optou por
reconhecer como procedente em parte a Manifestação apresentada,
homologando parcialmente a DCOMP em litígio à revelia do fato de que
haveria crédito mais do que o necessário para compensação de todos os
débitos envolvidos”.
iii)
O Despacho Decisório é nulo por incompetência da Divisão de Orientação e
Análise Tributária – DIROT, para fiscalizar o saldo negativo da CSLL. “deveria
ter sido aberta fiscalização, devidamente amparada por Mandado de
Procedimento Fiscal (“MPF”), que poderia ou não culminar na lavratura de
auto de infração caso fosse detectada alguma irregularidade”. “Ou seja, no
caso concreto, a d. Autoridade Fiscal, sob o pretexto de apreciação da
declaração de compensação, terminou por realizar verdadeira reapuração
do saldo negativo declarado pela Recorrente; isto é, terminou por realizar
atividade de fiscalização, o que foge de sua competência”. “Como se vê, a
competência da d. Autoridade Fiscal do caso concreto não abarca a
atividade de fiscalização, que compete à outra divisão da Delegacia da
Receita Federal, de modo que não é possível a revisão das declarações da
Recorrente em sede de prolação de despacho decisório, como bem
pretendeu a d. Autoridade Fiscal no presente feito”. “os questionamentos
geradores da não homologação parcial da DCOMP não podem ser ventilados
em despacho decisório, que não é o instrumento adequado a tanto,
conforme estabelece o artigo 9o do Decreto no 70.235/72.”
iv)
A Recorrente sofreu as retenções desconsideradas pelo Fisco .No caso, a
Recorrente detalhou na ficha 57 da DIPJ doc 02 da Manifestação de
Inconformidade) o valor de R$ 12.772.249,12, sendo apenas reconhecidas
inicialmente R$ 8.120,920,20, e posteriormente pela DRJ o montante
adicional de R$ 2.634.271,58.
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.471 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.909757/2016-41
7
v)
Devido ao grande número de fontes pagadoras (1.270), envolvendo 7.270
retenções, diversos erros podem ser verificados, todos a “evidenciar que se
tratam de situações que fogem ao alcance do controle da Recorrente,
elucidando, assim, o problema crônico por ela enfrentado”. Nesse sentido,
“Recorrente tentou levantar os comprovantes de retenção mas, até o
momento, não recebeu os informes de rendimentos das fontes pagadoras e
nem pôde exigi-los, uma vez que lhe falta poder de coercitividade para
cumprimento de suas solicitações”. “Recorrente encontra dificuldades, até
mesmo, de conciliar cada uma das notas fiscais, com sua contabilidade e
com seus extratos bancários, na tentativa de evidenciar seu direito
creditório”. Renova, nesta parte o pedido de juntada posterior das provas,
“em razão da inviabilidade de obtenção desse grande volume de dados e
documentos, haja vista que o caso envolve 7.270 retenções”.
vi)
O montante reconhecido pela DRJ demonstra a existência de problemas
com relação às fontes pagadoras, e que a Recorrente não teria
coercitividade para que aquelas cumprissem adequadamente as suas
obrigações acessórias.
vii)
“dado o expressivo volume de informações envolvidas nesse caso (frise-se,
novamente, que se verificaram 7.270 retenções para o ano-calendário de
2012), a Recorrente encontra dificuldades, até mesmo, de apresentar tal
conciliação no curto prazo para apresentação de defesa administrativa.”
Nesse ponto, requereu prova pericial, apresentando como quesito:
1) 1. A partir da confrontação da contabilidade, das notas fiscais, extratos
bancários e do controle de faturamento apresentados pela Recorrente, qual
o montante de CSLL Retida na Fonte levadas à tributação no ano-base de
2012
viii)
“não se pode excluir o mês de dezembro da composição do Saldo Negativo
anual da Recorrente”.
Ao fim, requer:
i.
preliminarmente, deve ser reconhecido expressamente por este E.
Conselho a homologação total das DCOMPs em litígo, pois demonstrado
que não resta qualquer cobrança em face da Recorrente em função do
presente processo: os débitos foram integralmente compensados
conforme demonstrado, até mesmo de acordo com o Termo de Intimação
nos autos. Também se demonstrou, por meio de cálculo ainda
conservador, que a quantidade de crédito já reconhecida pela DRJ é mais
do que suficiente para compensar a totalidade dos débitos da DCOMP
transmitida, remanescendo crédito de R$ 320.145,64 em favor da
Recorrente
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.471 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.909757/2016-41
8
ii.
ii. ainda preliminarmente, a improcedência do despacho decisório se
impõe em razão de sua nulidade, posto que configura veículo normativo
individual e concreto inapto a questionar a composição do saldo negativo
de CSL da Recorrente;
iii. no mérito, deve ser cancelada a presente cobrança, haja visto que a Recorrente
efetivamente sofreu as retenções não reconhecidas pelo Fisco, sendo que, as
divergências verificadas pelo Fisco quanto ao crédito apontado pela Recorrente
decorre, frequentes vezes, de equívocos cometidos pelas fontes pagadoras em
suas declarações fiscais;
iv. grande parte das retenções sofridas pela Recorrente no período, no montante
total de R$ 11.013.905,69, já foi confirmada pelo próprio acórdão recorrido, que
validou, expressamente, direito de crédito com valor de R$ 2.634.271,58 a mais
que o Despacho Decisório;
v. isso corrobora, ainda, os equívocos cometidos pelas fontes pagadoras, pois a a
própria DRJ aponta existir, de fato, mais do que a metade do valor de crédito
originalmente não homologado pelo Despacho Decisório para o período, por meio
de simples reverificação dos próprios sistemas da RFB;
vi. deve ser refeita a apuração de Saldo Negativo, verificando-se todo o ano de
2012, assim considerando os valores de rendimentos retidos na fonte por DIRFs
também para o mês de dezembro, que foi igualmente desconsiderado pela DRJ e
pelo Despacho Decisório combatido. Há precedente do CARF nesse sentido, em
caso idêntico que também envolve a Recorrente consignando ser imprescindível
apurar o Saldo Negativo de todo o exercício ao se analisar as compensações
realizadas.
vii. tendo em vista o expressivo volume de retenções discutidas no presente caso
(aproximadamente 7.270 retenções para o ano-calendário de 2012), não foi viável
que, dentro do prazo de recurso, a Recorrente realizasse a confrontação das
respectivas Notas Fiscais com seu Registro Contábil e os extratos bancários, para
comprovação da totalidade de seu direito de crédito, de modo que, desde já,
protesta por sua posterior juntada e;
viii. também diante da complexidade da composição dos créditos a que faz jus a
Recorrente, faz-se necessária a realização de perícia técnica contábil, o que,
igualmente, já se pleiteia;
V – PEDIDO
Por todo exposto, requer a Recorrente seja o presente recurso integralmente
provido para reformar a decisão ora recorrida com a consequente homologação
da integralidade das compensações pleiteadas, sendo, por conseguinte, declarada
a nulidade do despacho decisório e, no mérito, reconhecida a legitimidade na
utilização dos créditos apurados no presente processo administrativo.
É o Relatório.
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.471 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.909757/2016-41
9

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Acórdão ora recorrido foi registrado na Caixa Postal no Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE)da Recorrente em 11/01/2019 (fls. 2513). Segundo o referido Termo de Registro
de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Posta DTE, a Recorrente foi informada do seguinte
conteúdo:

Às fls. 2514, e segundo o Termo de Abertura de Documento, a Recorrente teve
acesso ao teor dos documentos em 15/01/2019. Vejamos:
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.471 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.909757/2016-41
10

Nos casos de intimação por meio eletrônico (como no caso em tela), aplicam-se os
termos do inciso III, do §2o, do art. 23, do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no
12.844/2013:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
O prazo para a interposição do Recurso Voluntário é de 30 (trinta) dias da ciência da
decisão que se busca recorrer. No caso, o acesso ao conteúdo do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade ocorreu antes dos 15 (quinze) dias, aplicando-se, nesse sentido, a alínea “b”, do
inciso III, do § 2o, do art. 23, do Decreto no 70.235/72.
Considerando-se o dies a quo (dia inicial) 15/01/2019 e a data da interposição do
Recurso Voluntário em 27/02/2019, percebe-se que ele é manifestamente intempestivo.
CONCLUSÃO
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.471 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.909757/2016-41
11
Em face do exposto, não se conhece do Recurso Voluntário quando
manifestamente intempestivo.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 2570
DF CARF MF
Original